Tribunal: STF
Processo: HC 252290
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Thiago Rodrigues da Silva Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 960.956/PR.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, sob as formas tentada e consumada. Sua prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça.



    Alega que “a análise isolada do modus operandi não é suficiente para prestar o subsídio fático necessário para concluir que o estado de liberdade do acusado ocasiona risco à ordem pública”. (p. 8)



    Indica que o decreto prisional, quase 3 anos posterior aos fatos, não cuidou de demonstrar a atualidade dos motivos determinantes para a constrição. (p. 9)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator ainda pode ser desafiado por recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “(...)



    A vítima sobrevivente relatou na Delegacia de Polícia que ela e a outra vítima estavam de bicicleta quando o recorrido e Anderson Soares Brilhante (falecido) se aproximaram, ambos armados; que derrubaram a vítima V. e logo em seguida efetuaram os disparos; que tentaram matá-lo também, mas conseguiu fugir; e que os fatos ocorreram em razão de desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas (mov. 16.14 da ação penal).



    De acordo com o exame de necropsia, a vítima fatal apresentava ‘Doze feridas perfuro-contusas de bordos invertidos e orlas de contusão e enxugo, características de , nas seguintes localizações: - região occipital direita orifício de entrada de projétil de arma de fogo (representada no diagrama em anexo como E1); - região peitoral esquerda ( representada no diagrama em anexo como E2); - braço esquerdo (representada no diagrama em anexo como E3); - região mamária esquerda (representada no diagrama em anexo como E4); - face lateral esqureda de tórax (representada no diagrama em anexo como E5); - antebraço esquerdo ( representada no diagrama em anexo como E6); - coxa esquerda, terço superior; ( representada no diagrama em anexo como E7); - coxa esquerda, terço médio ( representada no diagrama em anexo como E8); - face interna de coxa direita ( representada no diagrama em anexo como E9); - face interna de coxa direita, mais inferiormente (representada no diagrama em anexo como E10); - perna esquerda, terço médio (representada no diagrama em anexo como E11); - (mov. 10.3 da ação penalperna esquerda, terço inferior ( representada no diagrama em anexo como E12)’ nº 0000446-95.2022.8.16.0006).



    A multiplicidade de disparos e a circunstância de a vítima ter sido alvejada na cabeça revelam aparente frieza na prática criminosa. Tratou-se, ao que tudo indica, da execução sumária de um adolescente de quinze anos.



    Como é cediço, ‘O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado’ (STJ, 5ª Turma, RHC nº 138.499/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 04.05.2021, destacou-se).



    A necessidade de prisão preventiva também se justifica pelo risco concreto de reiteração delitiva, aferível pelos registros criminais anteriores do recorrido. De acordo com o relatório de mov. 62.1 da ação penal nº 0000446-95.2022.8.16.0006, o recorrido possui condenações anteriores pela prática do crime de homicídio qualificado e de tráfico de drogas.



    Aliás, os crimes apurados na ação penal de origem ocorreram enquanto o recorrido cumpria pena, em regime aberto, pelo crime de tráfico de drogas e respondia em liberdade ao processo em que lhe foi imputada a prática do outro crime de homicídio qualificado, (ação penal no mesmo local, nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos nº 0001033-25.2019.8.16.0006).



    (...)



    Por fim, a prisão preventiva afigura-se igualmente necessária para a conveniência da instrução criminal porque, consoante destacado pelo recorrente, o depoimento da testemunha sigilosa ‘demonstra inegável temor da vítima supérstite em relação ao ora recorrido, que possui ascendência sobre os moradores da localidade que se encontram à mercê de traficantes’. O Superior Tribunal de Justiça já veio a decidir, em caso assemelhado, que ‘a segregação cautelar é necessária para garantir a higidez da instrução criminal, conforme afirmou o Magistrado de primeiro grau’, citando, inclusive, o temor relatado por uma testemunha (STJ, 6ª Turma, HC nº 749.404/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. em 21.06.2022).



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça também vem proclamando que ‘A avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que ‘se buscam resguardar com a medida (5ª Turma, AgRg no RHC nº 146.336/MG, Rel. Min. Conv. Jesuíno Rissato, j. em 17.08.2021). 



    E quanto à permanência do risco que se busca resguardar com a prisão preventiva do recorrido no caso em exame, remete-se aos fundamentos expostos linhas atrás para evitar repetições desnecessárias. Nessas condições, impõe-se dar provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva do recorrido’. (e-STJ, fls. 11-17).



    Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada em concreto e, ainda que considere a anulação do reconhecimento, apontou elementos e provas indiciárias que demonstram suficientes indícios de autoria, inclusive o depoimento da vítima sobrevivente que apontou a autoria do paciente.



    Logo, não se observa teratologia no acórdão recorrido, que se baseou em elementos probatórios indicou os fundamentos concretos que recomendam a prisão preventiva, ressaltando o risco de reiteração e o fato de o paciente ter praticado o suposto delito durante cumprimento de pena em regime aberto e gozar de liberdade provisória em ação penal quem que é réu por homicídio.



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva do réu, que é reincidente”. (eDOC 6, p. 2 - grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Quanto à ausência de atualidade, observo: (i) que o Ministério Público requereu a prisão preventiva ao término da investigação (cerca de um ano e meio após os fatos); que o paciente foi denunciado; (iii) que o Tribunal de Justiça decretou a prisão ao julgar o recurso em sentido estrito (menos de um ano após sua interposição). Portanto, há contemporaneidade entre os fatos ensejadores e o decreto prisional. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro e roubo. Prisão preventiva. 3. O transcurso de tempo (um ano), sem reiteração delitiva, não impede que a prisão preventiva seja decretada pelo provimento de recurso em sentido estrito. 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 231.632 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024)



    Ademais, por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva, única providência apta a evitar a reiteração delitiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente